Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECORRÊNCIA LEGAL. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. IMÓVEL ASSEMELHADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reconhecida a nulidade do negócio na sentença em razão da venda a non domino, e sendo decorrência legal o retorno das partes ao estado anterior, patente a manutenção dos direitos reais relativos ao imóvel de propriedade do Autor, devendo eventual pedido de reintegração de posse ser formulado em ação própria, porquanto ocupado por terceiro estranho à lide.
2. Enquanto os danos emergentes são o que o credor efetivamente perdeu (prejuízos materiais efetivos), os lucros cessantes caracterizam-se pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da inexecução da obrigação pelo devedor.
3. No caso concreto, os aluguéis requeridos pelo Autor mostram-se devidos porque traduzem aquilo que razoavelmente deixou de lucrar em decorrência da indisponibilidade do imóvel prometido, a partir do inadimplemento do Réu até a data em que a nulidade contratual foi reconhecida pelo Juízo a quo, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma conduta ilícita e de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, conforme art. 86 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.